Tribunal: TJES
Processo: 0000934-86.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000934-86.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SINFRONI NERYS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REGULAR. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso próprio, além de revisão da dosimetria, detração penal, direito de recorrer em liberdade e gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) verificar eventual irregularidade na dosimetria da pena; (iv) determinar a possibilidade de detração penal nesta fase; (v) analisar o direito de recorrer em liberdade e o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão, auto de constatação e laudo pericial definitivo.

4. A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, dotados de valor probatório idôneo.

5. A configuração do tráfico prescinde de prova de comercialização efetiva, bastando a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

6. A desclassificação para uso próprio é afastada diante do contexto fático: droga fracionada em 14 porções, local conhecido por tráfico, denúncias prévias, posse de dinheiro fracionado e reincidência específica.

7. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico quando presentes elementos indicativos de mercancia.

8. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com pena-base no mínimo e agravamento de 1/6 pela reincidência, conforme jurisprudência do STJ.

9. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, quando não altera o regime inicial fixado.

10. O direito de recorrer em liberdade é incabível, pois o réu permaneceu preso durante a instrução e subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

11. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O depoimento policial prestado em juízo, quando coerente e harmônico com as demais provas, constitui fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas.

2. A pequena quantidade de drogas apreendida não impede o reconhecimento do tráfico quando o conjunto fático-probatório evidencia a prática de mercancia.

3. A reincidência autoriza o aumento da pena na fração de 1/6, salvo fundamentação diversa.

4. A detração penal compete ao Juízo da Execução quando não altera o regime inicial.

5. É legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, mantidos os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, caput; CPP, art. 387, §2º, e art. 312; LEP, art. 66, III, “c”; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, HC 917761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim 0014091-20.2021.8.08.0048, j. 09.03.2023; TJES, ApCrim 0003985-73.2022.8.08.0012, j. 31.08.2023; TJES, ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000934-86.2024.8.08.0011

APELANTE: LUAN SINFRONI NERYS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUAN SINFRONI NERYS
contra a r. sentença de ID 18525888 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 18815679), a defesa do apelante pugna, em síntese,
(i)
a concessão do direito de recorrer em liberdade, argumentando a ausência de fundamentação idônea no decreto sentencial;
(ii)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita;
(iii)
a absolvição do apelante sob o pálio da insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer
(iv)
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida é inferior ao que é considerado para uso próprio;
(v)
a revisão da dosimetria da pena; e
(vi)
a aplicação da detração penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 18995437, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 19263286, no mesmo sentido.

Na origem, narra a denúncia, em síntese (ID 18525740):

“Revela o inquérito policial junto que no dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 11h13min, na praça do bairro São Luiz Gonzaga, próximo a padaria, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 14/15 – ID 57074065 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16 – ID 57074065.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático no bairro São Luiz Gonzaga, local conhecido no meio policial ante a intensa traficância, nesta cidade, policiais militares receberam informações no sentido de que o nacional LUAN SINFRONI NERYS, ora denunciado, que possuía em seu desfavor um mandado de prisão pendente de cumprimento, estaria nas proximidades da praça do bairro promovendo a venda de drogas, em regime de plantão.

A par das notícias, os agentes se dirigiram ao ponto indicado, momento em que visualizaram o denunciado e realizaram a abordagem. Implementada busca pessoal, os policiais apreenderam nos bolsos da bermuda de LUAN a quantia de R$ 305,75 (trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) em espécie e em notas fracionadas, bem como 14 (quatorze) buchas de substância similar a “maconha”.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Consoante relatado, a defesa busca a absolvição do apelante invocando a fragilidade das provas que embasaram a condenação ou, ainda, a desclassificação do delito para a conduta de porte para consumo próprio descrita no art.28 da Lei de Drogas.

I. Do pleito absolutório e desclassificatório.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Apreensão, do
(ii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, ambos de ID 18525737 e, notadamente, do
(iii)
Laudo Pericial definitivo (ID 18525757).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso em comento, os policiais militares Gutierry Cruz Scantamburlo e Caio Otávio Alves da Silva prestaram depoimentos coesos e uníssonos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, os agentes de segurança relataram, em juízo, que diligenciaram até o bairro São Luiz Gonzaga — local sabidamente marcado pelo comércio espúrio de drogas — motivados por denúncias de que o acusado, que possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor, encontrava-se de "
plantão
" exercendo a traficância.

O policial Caio confirmou que, durante a revista pessoal, lograram êxito em localizar no bolso do ora apelante tanto a substância entorpecente quanto o dinheiro fracionado.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais militares, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se
constata
no presente caso
.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, a tese defensiva de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal esbarra na análise contextual dos fatos, conforme preconiza o § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, isto é, pelo
(i)
o fracionamento da droga em 14 unidades individualizadas prontas para o repasse;
(ii)
o local do flagrante, sobejamente conhecido como ponto de tráfico;
(iii)
as denúncias prévias que apontavam o réu em atividade de mercancia;
(iv)
a apreensão de considerável quantia em dinheiro trocado (R$ 305,75),
modus operandi
corriqueiro do tráfico varejista; e
(v)
o fato de que o apelante ostenta condenações transitadas em julgado por idêntico crime nos anos de 2018 e 2021 (pp. 51, ID 18525737).

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, tampouco o desclassificatório.

II. Da dosimetria.

No que tange ao processo dosimétrico, inexiste qualquer vício a ser sanado.

Na primeira etapa dosimétrica, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, operou-se a exasperação razoável e proporcional de 1/6 (um sexto) pela comprovada reincidência do apenado (conforme certidão de antecedentes de pp. 51, ID 18525737), convergindo na escorreita pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Nada obstante, rememora-se que “
a
jurisprudência desta Corte determina que o aumento pela reincidência deve seguir o parâmetro de 1/6, salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas
” (STJ – HC: 917761 SP 2024/0195166-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024), de forma que inexiste qualquer desproporcionalidade na aplicação da agravante na segunda fase da dosimetria.

III
. Da detração.

No que se refere à detração da pena, dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o
“tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

No caso, a pena privativa de liberdade definitiva fora fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Isso considerado, eventual detração do período em que o apelante esteve preso cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

Nesse sentido, entende esta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
.

(
TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 31.08.2023) – destaquei.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou prejuízo ao recorrente, a pretensão defensiva deve ser rejeitada.

IV. Do direito de recorrer em liberdade.

Superadas tais questões, a defesa do recorrente postula a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que tal requisição não merece acolhimento, visto que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024) – destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

[...] 1. A materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo, estão fartamente comprovadas nos autos, pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, e laudo pericial, bem como pelas declarações da vítima, que esclareceu ter sido obrigada a dirigir seu veículo, em alta velocidade, sob a mira de um revólver. (...) 7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e os crimes foram cometidos mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal). 8.
Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima.

(TJES; APCr 0007088-19.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024) – destaquei.

Dessa forma, tendo o apelante respondido ao processo custodiado, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

V.
D
o benefício da gratuidade da justiça.

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.